Tribunal: TJDFT
Processo: 0714521-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714521-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito suscitado pelo 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA em desfavor da 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, tendo por objeto o processo no 0718784-38.2025.8.07.0001. Constata-se, todavia, que a petição inicial do presente conflito (0714521-63.2025.8.07.0000) constitui mera repetição daquela inserida no Conflito de Competência n. 0714507-79.2025.8.07.0000, distribuído a este Relator minutos antes - o que não se admite. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente incidente, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator